Tribunal: STF
Processo: HC 209118
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 



    2. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que ‘Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário’ (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018). 



    4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack). 



    5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como (...) correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.



     6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previsos no art. 33, caput, e no art. 35 caput, da Lei 11.343/06.



2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



3. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 639.319, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante “insurge-se contra a condenação [pelo] art. 35 da Lei 11.343/05, tendo em vista que durante toda a instrução processual, não ficou constatado a estabilidade e permanência para a configuração do delito”.



5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de absolver o acionante, com fundamento no art. 386,VII do Código de Processo Penal.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. A hipótese é de paciente condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Com relação ao crime de associação para o tráfico, “as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack)”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “No caso concreto, ao condenar o paciente pelo crime de associação para o tráfico, a sentença apontou como evidências comprobatórias do animus associativo com estabilidade e permanência: (1) a afirmação, em sede policial, da acusada Bruna de que o paciente (...) vendia drogas para seu namorado (...); (2) o testemunho dos policiais que afirmaram, em juízo, que, após encontrar drogas no veículo de (...), e após ter ele dito que guardava mais drogas na casa da namorada, foram até a casa de (...), que lhes disse que ela guardava a droga, mas quem as vendia era seu vizinho, (...), que também guardava drogas; e, por fim, (3) a perícia nos celulares de (...) e (...) que indicava a existência do contato (...) no celular de (...), além de conversas entre (...) e (...) sobre (...), sobre o preparo e aquisição das drogas, além de afirmação de (...) de que teria ido à casa de (...).



    (...)



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça, ao analisar o tema, assim se pronunciou:



    Associação para o tráfico 



    No que tange ao crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, verifica-se haver prova segura de que os acusados agiam em associação, havendo entre eles uma união organizada, estável e permanente, para o cometimento constante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Com efeito, como bem ponderou o douto Promotor de Justiça a fls. 540, restou demonstrado que os réus (...) e a namorada (...) se associaram a (...) com o objetivo principal de efetuarem o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes diversas ‘maconha’, ‘cocaína’ e ‘crack’, nesta cidade de Salto e em Indaiatuba. 



    Para tanto, utilizavam as residências de (...) e (...) e dos veículos relacionados a (...) e (...) para guarda e depósito de drogas para posterior venda e distribuição. A estabilidade da associação criminosa também se comprovou. O cotejo das mensagens trocadas entre os réus permite concluir que a associação, no mínimo, se iniciou em 03.08.2018 e perdurou até 15.08.2018. 



    Assim, a condenação dos réus pelo delito de associação criminosa, tal como se deu, é mesmo medida que se impõe.



    (...)



    Diante desse contexto, é nítida a existência de ânimo associativo entre os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus (...) e (...) que faziam referência ao paciente e que descreviam a divisão de tarefas, de maneira organizada, estável e permanente, com o fito de traficar entorpecentes”. (Grifei)



9. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que “não ficou constatado a estabilidade e permanência para a configuração do delito” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,o que é inviável em habeas corpus.



10. Da mesma forma, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator